Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732811-97.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ELMO ENGENHARIA LTDA, GUILHERME DE REZENDE PINHEIRO, GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO, JEHOVAH ELMO PINHEIRO, LEONARDO DE REZENDE PINHEIRO, ELMO INCORPORAÇÕES LTDA, J.E. PINHEIRO PARTICIPAÇÕES S E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDA: MORGANA DE ANDRADE THOME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE PROPÓSITOS ESPECÍFICO. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento. 1.1 Apesar de não haver manifestação do juízo de origem quanto a todos os pontos suscitados pela parte, desnecessária a declaração de nulidade da Sentença, porquanto, em atenção à teoria da causa madura, o Tribunal pode apreciar a questão em razão do exaurimento da instrução probatória, não havendo proveito na devolução dos autos à origem. 2. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, ao fundamento de o risco empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica, e não por terceiros. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) 4. O fato de a empresa constituir-se em uma Sociedade de Propósitos Específico (SPE) não impede a desconsideração da personalidade jurídica, desde que presente os requisitos necessários para tanto. A SPE não se destina a se desenvolver uma vida social própria, mas sim um projeto ou uma simples etapa de um projeto, se tratando de mero instrumento de sua controladora 5. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, parágrafos 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 927, § 1o, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 31-D, incisos I ao VIII, da Lei 4.591/64, e 50 do CC, afirmando que a simples ausência de patrimônio não é motivo para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Asseveram que a desconsideração deve ser interpretada como última medida cabível, não sendo possível em caso de ausência de demonstração dos requisitos constantes na legislação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO 22.122, OAB/DF 53.179/S, OAB/TO 9.523/S, OAB/RJ 253.391/S, e OAB/MT 26.369/S. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, 927, § 1o, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 31-D, incisos I ao VIII, da Lei 4.591/64, e 50 do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Posto isto, a criação de Sociedades de Propósito Específico não pode servir como meio de obstar a responsabilidade da empresa controladora ou mesmo das demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, ainda mais em prejuízo do consumidor. Desse modo, não há qualquer ressalva quanto a impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica em relação a mencionada empresa [...] Outrossim, há prova da atuação conjunta das sociedades ELMO ENGENHARIA LTDA, J.E. PINHEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e a executada, uma vez que todas as empresas estão sediadas no mesmo endereço (Av. T-2, no 1258, Qd. 55, Lt. 06, Setor Bueno, CEP 74215-050, Goiânia/GO), bem como possuem semelhança de sócios. Além disso, no próprio termo de recebimento das chaves da unidade constou tanto a empresa SPE quanto a ELMO INCORPORAÇÕES, o que demonstra o conglomerado econômico existente entre elas. Demais, foi indicado pelo agravado documentos demostrando que os débitos da SPE são quitados pela agravante ELMO INCORPORAÇÕES. Sendo assim, verifica-se que a executada se encontra sob o mesmo controle e estrutura administrativa das empresas ELMO INCORPORAÇÕES e J.E. PINHEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, além de possuírem sede no mesmo endereço, demostrando que os ativos de todas se confundem e a consequente ausência de autonômica econômico da SPE, o que obstaculiza o recebimento do valores pelo consumidor. Portanto, comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica” (ID. 51372824). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO 22.122, OAB/DF 53.179/S, OAB/TO 9.523/S, OAB/RJ 253.391/S, e OAB/MT 26.369/S. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016